Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716327-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FERNANDO MOREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra FERNANDO MOREIRA NASCIMENTO, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis do agravado via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de ID 150173950, porquanto nos termos do § 3o, do art. 921, do CPC, os autos do processo arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retornará seu curso se indicados bens passíveis de constrição” – ID 154839952 dos autos de origem. A agravante alega, em síntese, que “não há que se falar impossibilidade de consulta aos sistemas informatizados em razão do processo está arquivado e somente poderá retomar seu curso com indicação de bens passiveis de constrição, isso porque, obstar o agravante a utilização das ferramentas informatizadas e suas inovações para a localização de bens penhoráveis em razão dos autos se encontrarem arquivados em razão da ausência de bens penhoráveis, inviabiliza a retomada da execução, considerando que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado”. E pede: “a) seja concedida a tutela recursal, a fim de que seja determinado ao D. Juízo singular que realize a penhora de Ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’ pelo período de 30 dias, ou máximo permitido; b) No mérito, o provimento deste Agravo e a consequente a reforma da decisão agravada, determinando a realização da penhora de Ativos por meio da ferramenta SISBAJUD com a funcionalidade ‘teimosinha’ pelo período de 30 dias ou pelo máximo permitido”. Preparo recolhido (ID 46234292). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, infrutíferas. A agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática, e o pedido foi indeferido via decisão agravada SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoavel de tempo desde a ultima pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Na hipótese dos autos, a ultima pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 7/6/2018, decurso significativo de tempo (quatro anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa” (Acórdão 1646643, 07304305320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 19/8/2009 (ID 56444352 dos autos de origem), decurso significativo de tempo (quase quatorze anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa. Assim é que defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recusal para definir possibilidade de pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, providência que defiro ao Juízo de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora